Tribunal: TJMT
Processo: 0005487-55.2016.8.11.0018
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Recurso Inominado no 0005487-55.2016.8.11.0018.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: LIDIA LUQUE DOS SANTOS.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUARA.
Data do Julgamento virtual: 29/04 a 02/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FAZENDA PÚBLICA – PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM CARÁTER PARTICULAR – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O custeio particular do serviço de saúde para realização de procedimento cirúrgico, sem a comprovação de negativa do tratamento por parte do ente público, descumprimento de ordem judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional, não gera o dever de ressarcimento pelo poder público.
3. Não havendo a prática de qualquer ato ilícito praticado pelo Ente Público, a improcedência se impõe.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005487-55.2016.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIA LUQUE DOS SANTOS - CPF: 030.732.791-48 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FAZENDA PÚBLICA – PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM CARÁTER PARTICULAR – PEDIDO DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O custeio particular do serviço de saúde para realização de procedimento cirúrgico, sem a comprovação de negativa do tratamento por parte do ente público, descumprimento de ordem judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional, não gera o dever de ressarcimento pelo poder público.

3.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito praticado pelo Ente Público, a improcedência se impõe.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, e ainda, reconheceu a ilegitimidade passiva do município reclamado.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

Devidamente intimados, apenas o Município apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público, no id.
208304669 se absteve de lançar parecer, tendo em vista a demanda não versa sobre hipótese de intervenção ministerial.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público retificou o parecer e manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual, a reclamante pretende a condenação dos entes públicos ao ressarcimento de despesas médicas hospitalares no valor de R$ 10.319,00(dez mil e trezentos e dezenove reais), referente à inércia dos recorridos em atender ao pedido de realização de procedimento cirúrgico.

Na hipótese, o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão, transcrevo partes da respeitável decisão:

“
Narra a Reclamante que deu entrada no dia 05/01/2015 no hospital municipal de Juara, com fratura no colo do fêmur, e que houve a prescrição médica de realização de procedimento cirúrgico. Que foi aberto requerimento junto à Regulação do SUS contudo não havia vaga, razão pela qual pegou um empréstimo e realizou a cirurgia de forma particular, requerendo assim o ressarcimento dos gastos realizado.

O Reclamado Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega que a Reclamante pediu transferência para um hospital particular, em menos de 5 dias, ou seja, pediu sua alta no dia 09/01/2015, sem haver nenhuma negativa no atendimento pelo SUS ou a ocorrência de um fato excepcional que justificasse o imediato atendimento particular, à vista de inexistência ou insuficiência do serviço público, pois esse procedimento cirúrgico que a Requerente precisava ser submetida, provavelmente seria realizado por um Hospital de referência na capital do Estado e com todas as despesas cobertas pelo SUS, sem nenhuma necessidade de gastos em hospitais particulares.

Pois bem. A pretensão do requerente não se refere à questão de saúde pública, mas apenas a tema patrimonial, na medida em que busca, com a presente ação judicial, a condenação de ente federativo ao pagamento de dinheiro.

Assim, é bom afastar, de plano, qualquer dispositivo constitucional ou legal que regulamente o direito fundamental de acesso à saúde pública, pois a presente lide, repiso, não trata desse tema, mas única e exclusivamente, de pretensão indenizatória.

Incontroverso que a Reclamante, permaneceu sob os cuidados médicos/Hospitalares do SUS apenas por 04 (quatro) dias, quando optou pela sua transferência para um hospital particular, incontroverso tambem que o estado de saúde da Reclamante foi classificado como de urgência, como bem asseverados pelos médicos em audiencia de instrução e julgamento. Ainda, restou esclarecido na audiencia de instrução e julgamento que a Reclamante estava devidamente regulada no SUS, e que para a realização da Cirurgia havia a necessidade de vaga na UTI, o que naquele momento não havia.

Denota-se que o direito ao ressarcimento de despesas médicas-hospitalares particulares pelo Poder Público vem sendo admitido, em casos especialíssimos, ou seja, nas hipóteses em que restar iniludivelmente comprovados não só a gravidade da doença tratada na rede particular, mas, sobretudo, a negativa do tratamento médico-hospitalar e cirúrgico pelo Sistema Público de Saúde, ou, ainda, pela ocorrência de um fato excepcional que justifique o imediato tratamento particular, à vista da inexistência ou insuficiência do serviço público.

Na hipótese concreta não verifico nenhuma das proposições aventadas que possa tutelar o direito ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares pretendidas pela Reclamante.

Não restou configurado nos autos a negativa do Poder Público em prestar o atendimento necessário ao pronto restabelecimento da saúde do Reclamante, ao contrário, o que se tem a toda evidência, pelas próprias narrativas da Reclamante, tanto na inicial, é que esta optou por realizar o tratamento na rede particular por sua própria vontade.

Por outro lado, ainda que não se desvencilhando da gravidade ou complexidade do caso, a reclamante também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que se tratava de procedimento de emergência, a ponto de procurar imediatamente a rede particular, na medida em que não há em meio aos documentos apresentados com a inicial nenhum laudo médico atestando a necessidade de realização emergencial do procedimento ou qualquer encaminhamento para tratamento de emergencial, com a impossibilidade de utilização do Sistema Único de Saúde em decorrência de um atendimento célere.”

Com efeito, em que pese às alegações da recorrente de ausência de assistência pelos Entes Públicos, nota-se nos autos que não houve a negativa destes em realizar o procedimento cirúrgico.

Oportuno, ainda, salientar que conforme bem salientado na sentença a reclamante ficou aos cuidados do Sistema Único de Saúde por 4(quatro) dias, sendo a recorrente devidamente tratada, quando por vontade própria decidiu ir para a rede particular de saúde.

Ademais, verifica-se também nos autos que a reclamante não se fez uso das tutelas de urgência cabíveis e previstas no ordenamento jurídico pátrio.

Sendo assim,
a parte reclamante por liberalidade optou por realizar o
procedimento
em hospital particular, por consequência assumiu a responsabilidade pelo seu custeio, não fazendo jus
ao ressarcimento do valor despendido com o procedimento cirúrgico, nem mesmo a
reparação por dano moral.

Cabia a recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência da ação, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA – ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OPÇÃO PELA REDE PRIVADA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA PELO ENTE ESTADUAL – EXISTÊNCIA E SUFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO NA REDE PÚBLICA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO – AUTORIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA OS CRITÉRIOS MÉDICOS E LEGAIS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALAR INDEVIDO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro na Tese do Tema no 1 do TJMT, “ipsis litteris”: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

2. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

3. Destaca-se que segundo o artigo 197 da Carta Constitucional de 1988: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

4. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado de Mato Grosso é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estatal.

6. “A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública” (TRF-4 - AC: 50703696320164047100 RS 5070369-63.2016.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA).

7. Cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8. A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial, sob os argumentos, “in verbis”: (...) á em relação ao ato ilícito, não vislumbro, in casu, qualquer ato ou omissão praticado pelo Estado de Mato Grosso, capazes de violar e causar dano ao Requerido. Apesar da argumentação presente na impugnação à contestação ser no sentido de que o dever da Fazenda Pública era de prestar assistência imediata ao Requerido, tem-se a necessidade de analisar a realidade com proporcionalidade e razoabilidade. Índices apontam que cerca de 70% (setenta por cento) da população brasileira, o que corresponde a 150 (cento e cinquenta) milhões de pessoas, depende exclusivamente do Sistema Único de Sáude (SUS) do Brasil (https://oglobo.globo.com/google/amp/politica/tem-solucao/noticia/2022/09/demora-e-superlotacao-no-sus-e-cobertura-dos-planos-sao-principais-da-saude-para-os-brasileiros.ghtml. Acesso em: 30/05/2023). A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há prova irrefutável da negativa de tratamento médico no SUS ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública” (...) “Logo, a ausência de comprovação dos requisitos descritos em linhas pretéritas, improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado. Os direitos fundamentais não são absolutos e dependem de condições da realidade fática para sua concretização, afora a exigência constitucional de acesso universal e igualitário às ações e aos serviços públicos de saúde. Pela juntada do Memorando Interno n.o 1292/2022/UNIDADEJURÍDICA/GBSES/HE (ID. 99805043), comprava-se que o Estado de Mato Grosso não se negou a prestar a devida assistência, e, que, apesar da gravidade do caso de saúde do Requerido, os familiares, impactados com a infeliz situação, de prontidão, optaram pela transferência dele à rede privada, antes mesmo de qualquer retorno estatal. Visualiza-se que a transferência para os hospitais mais capacitados, acompanhamento diário do estado crítico do paciente, aplicação das medicações necessárias, relatórios médicos, solicitações e procedimentos administrativos, foram devidamente realizados pelo Estado. Não há que se falar em "inexistência ou insuficiência da rede pública", porque os pedidos de obtenção dos procedimentos cirúrgicos foram, posteriormente, deferidos. Entretanto, o Requerido já se encontrava assistido pela rede privada”.

9. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

10. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

11. Destaca-se que em razão da Teoria dos Danos Direitos e Imediatos a conduta causadora do dano deve decorrer de forma direta e imediata da conduta do agente (a quem é imputada o prática do ato ilícito).

12. Nesse mesmo sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO ESTADO.

(...) “3. A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública. 4. Ausente comprovação de que houve negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde, bem como de qualquer fato excepcional que justificasse o imediato atendimento na rede particular, improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado”(TRF-4 - AC: 50703696320164047100 RS 5070369-63.2016.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA, grifos nossos).

13. Analisando detalhadamente os autos, não restou comprovado a negativada do Estado de Mato Grosso para realizar o procedimento cirúrgico, tão pouco ficou caracterizado a inexistência ou insuficiência da rede pública, prova disso é que foi autorizado a referida cirurgia após analise dos critérios médicos e legais exigidos pela Administração Pública.

14. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada, conforme analisado na sentença atacada

15. Destaca-se que, também, não restou configurado o dano moral diante da ausência de violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa).

16. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – RESSARCIMENTO POR DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES - NEOPLASTIA MALIGNA DE OROFARINGE - AUSÊNCIA DE RECUSA DE TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA - TRATAMENTO FORA DA REDE CONVENIADA POR DELIBERAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE - URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1028454-15.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023, grifos nossos).

17. Dessa forma, denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial, o que implica na improcedência dos pedidos.

18. Assim, denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

19. Sentença mantida.

20. Recurso conhecido e improvido.

21. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

22. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

23. É como voto.”
(N.U 1000050-30.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, conforme o art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024